Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-03.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COPROPRIEDADE DE IMÓVEL. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA PELA RÉ. FIXAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DEFINIDOS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS OU DE REPASSE INTEGRAL DOS ALUGUÉIS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS AUTORAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a correção da sentença que, em sede de Liquidação, homologou os cálculos apresentados pelas Autoras e fixou saldo devedor em desfavor da Ré, em razão do não repasse integral dos aluguéis dos imóveis de copropriedade das partes.
2. No curso da Liquidação de Sentença, o Juízo de origem fixou todos os parâmetros para a apuração do valor devido, inclusive determinando a dedução de 15% (quinze por cento) sobre o montante total, a título de compensação pelas despesas de conservação e manutenção dos imóveis administrados pela Ré.
3. Se não foi interposto agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória, operou-se a preclusão quanto aos critérios de cálculo nela fixados, inviabilizando sua rediscussão em sede de Apelação.
4. A parte que administra bens comuns possui o dever de prestar contas de sua gestão, incumbindo-lhe comprovar o recebimento e repasse dos valores de aluguel, bem como eventuais períodos de vacância, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.
5. Ausente prova documental idônea de que os imóveis permaneceram desocupados ou de que houve quitação integral dos valores, não há como acolher as planilhas unilaterais apresentadas pela Ré, devendo prevalecer os cálculos elaborados pelas Autoras em consonância com os parâmetros fixados judicialmente.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.